Tribunal: STF
Processo: MS 32508
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial sujeito a recurso (Súmula 267/STF), nem é meio processual apropriado para a impugnação de decisão do próprio Tribunal ou para a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto em outro mandado de segurança. 



    2. Agravo regimental desprovido.